Tribunal: CARF
Processo: 10218.720928/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720928/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.480 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
LANIVALDO JOSE MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurada ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida. Intimação
feita pessoalmente.
Demonstrado nos autos que o recurso foi interposto após vencido o prazo
recursal, sem que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de
eventual fato impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a
exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720928/2007-05
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720928/2007-05

Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 137 a 158), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 119 a 127), proferida em 19 de setembro de 2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 03-49.302, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF) - DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação (e-fl. 40), mantendo-se o crédito
tributário exigido, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o Sistema de
Preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil comprovando o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1o/01/2003, bem como a existência de características
particulares desfavoráveis que pudessem justificar essa revisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/BSB no 03-49.302 (e-fls. 119 a 127)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Por meio da Notificação de Lançamento no 02103/00887/2007, de fls. 01 a 02, emitida
em 17/12/2007, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR,
exercício de 2003, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Castanhal”,
cadastrado na RFB sob o no 6.900.6342, com área declarada de 4.356,0 ha, localizado
no Município de São Félix do Xingu – PA.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de R$ 29.859,80 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 31/12/2007 (R$
18.689,24) e da multa proporcional (R$ 22.394,85), perfaz o montante de R$
70.943,89.
Ação fiscal iniciou-se com o “Termo de Intimação Fiscal”, de fls. 06 –frente/verso ,
recepcionado em 25/07/2007 (AR/cópia de fls. 07), intimando o Contribuinte a
apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, relativamente a DITR, do exercício de 2003, os
seguintes documentos de prova:
1o cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido junto ao IBAMA;
2o Laudo Técnico emitido por profissional engenheiro agrônomo/florestal, com ART
devidamente anotada no CREA, para comprovar a área de preservação permanente
existente no imóvel, de que trata o art. 2o da Lei 4.771/65 (Código Florestal),
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720928/2007-05

identificando o imóvel rural através de memorial descritivo, de acordo com o art. 9o do
Decreto 4.449/2002;
3o Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei
4.771/65 (código florestal), acompanhado do ato do poder público que assim o
declarou;
4o cópia da matrícula do registro imobiliário, com averbação da área de reserva legal,
de RPPN ou servidão florestal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da reserva legal, acompanhada de certidão do Cartório de
Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro
imobiliário;
5o ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele
tenha sido declarado como área de interesse ecológico, e 6o Laudo Técnico de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base no SIPT da
RFB.
Em atendimento foi apresentada a correspondência de fls. 12, acompanhada dos
documentos/extratos de fls. 15, 16/17, 18, 19/27.
Procedendo-se a análise dessa documentação e constada a falta dos documentos de
prova então exigidos, a autoridade fiscal resolveu lavrar a presente Notificação de
Lançamento, em que foram integralmente glosadas as áreas declaradas de preservação
permanente e de utilização limitada, respectivamente, de 1.306,0 ha e 2.178,0 ha, além
de rejeitado o VTN declarado, de R$ 182.380,00 ou R$ 41,87/ha, sendo arbitrado o
valor de 348.480,00 ou R$ 80,00/ha, com base no SIPT da Receita Federal, com
conseqüentes aumentos do VTN tributável/alíquota de cálculo, disto resultando imposto
suplementar de R$ 29.859,80, conforme demonstrado às fls. 02.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 01/verso e 02/verso.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 27/12/2007 (AR/cópia de fls. 04), o interessado
protocolou sua impugnação, em 24/01/2008, anexada às fls. 30 e 31/35, acompanhada
dos documentos de fls. 36, 37, 40/41, 42/43, 51, 52, 53, 54/56, 57, 58/80, 81, 82, 83, 84
e 85/105. Em síntese, alega e requer o seguinte:
 informa que desde 11/03/1999 é proprietário do imóvel rural denominado
“Fazenda Castanhal”, com área de 4.356,0 ha, localizado no município de
São Félix do Xingu – PA;
 enquanto era proprietário do imóvel, vendido em 26/04/2005, tomou todas as
providências mínimas e necessárias no que se refere ao paramento de
impostos e taxas anuais, etc., de conformidade com as leis vigentes;
 discorre sobre o conceito e as características das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, à luz da legislação ambiental em vigor;
 constata-se que na linha 40 da folha 023 e linha 1 da folha 024, consta
informado, além de esclarecer a quem de direito, que os itens enumerados
estão devidamente executados e averbados, conforme a numeração de controle
do referido Cartório de origem do município da propriedade rural em
questão;
 apesar de o item Área de Preservação Permanente não estar especificado, o
documento oficial do Cartório, que neste ato é a Escritura Pública; esclarece
que este item é consequência do item Área de Utilização Limitada (Reserva
Legal), pois não se registra uma área de reserva legal, sem,
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720928/2007-05

consequentemente, estar devidamente locada, calculada e constante no
levantamento topográfico, a área de preservação permanente, se acaso existir;
 tal área de preservação permanente não precisa ser citada e dimensionada nos
documentos oficiais emitidos pelos Cartórios de Registros de Imóveis;
 caso esses documentos oficiais não sejam verdadeiros e confiáveis, não pode o
Contribuinte ser notificado, mas sim o Cartório que os emitiram;
 sempre agiu de boa fé, nunca tentando levar vantagens na omissão de
pagamentos de tributos fiscais ou qualquer coisa correlata; procedimento esse
adotado por ocasião do preenchimento da sua declaração anual do ITR,
inclusive, no que diz respeito às áreas de preservação permanente e reserva
legal;
 descreve as ações desenvolvidas no sentido de tornar a propriedade mais
produtiva, insistindo que não agiu de má fé, por ocasião do preenchimento da
sua declaração anual do ITR;
 também, no que diz respeito ao VTN, não ocorreu desinteresse ou pretensões de
lesar o fisco, nem levar alguma vantagem na omissão e/ou comprovação deste
item de real importância. Fato é que não constava na pauta das prioridades a
comprovação desses valores;
 para comprovação, anexa um Termo de Avaliação de Imóvel Rural, com valores
atualizados e de conformidade com o mercado imobiliário, praticados nas
imediações do imóvel em questão, além de informado um intervalo de valores
para melhor facilitar os cálculos da terra nua e, consequentemente, servir de
base de cálculo dos impostos e taxas em referência ao imóvel rural, e
 por fim, pede uma análise profunda, objetiva e consensual da presente
impugnação e, consequentemente, de forma conclusiva, o cancelamento do
débito notificado, destacando que o seu objetivo maior é manter a propriedade
produtiva, de modo a atender o caráter social e econômico da mesma.
Finalizo o relatório RESSALVANDO que as referências à numeração das folhas das
peças processuais, feitas no relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente
formalizados em papel, antes de sua conversão em meio digital, no qual as referidas
peças estão reproduzidas sob a forma de imagem.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/BSB
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/BSB (e-fls. 119 a 127), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo, em síntese, consta que:
 Áreas de Preservação Permanente/ Reserva Legal – Não Comprovadas
Neste tópico a DRJ/BSB, em síntese, não acatou as alegações do ora Recorrente,
por entender que os documentos apresentados não foram o suficiente para tal
objetivo, bem como por falta do ADA.
 Áreas de Pastagem – Não Comprovadas
Aqui, a DRJ/BSB, em suma, entendeu que o ora Recorrente não apresentou
provas suficientes da utilização produtiva do imóvel rural.
 Valor da Terra Nua
A DRJ/BSB entendeu que o laudo apresentado pelo ora Recorrente está fora dos
padrões mínimos para serem aceitos, concluindo que:
“(...)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720928/2007-05

Assim, não tendo sido apresentado Laudo Técnico de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1o.01.2003, está compatível com a distribuição
das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes de
exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Desta forma, entendo que deva ser mantida a tributação da “Fazenda Castanhal” com
base no VTN de R$ 348.480,00, arbitrado pela fiscalização com base no único VTN/ha,
por aptidão agrícola, apontado no SIPT, exercício de 2003, para o município de
localização do imóvel (R$ 80,00/ha).
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 19 de novembro de 2013 (e-fl. 137 a 158),
o sujeito passivo reitera suas alegações feitas em sede de Impugnação, apresentando sua peça
recursal nos seguintes capítulos:
1. Do Equívoco na Protocolização;
2. Das Razões do Recurso;
3. Dos Pedidos
“(...)
i. SEJA RECEBIDA O PRESENTE RECURSO (CONFORME REQUERIDO NO ITEM
I), A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A DECISÃO "A QUO", NA SUA ÍNTEGRA,
PELOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS INVOCADOS, PELA TOTAL
INEXISTÊNCIA DE RAZÃO À AUTUAÇÃO, BEM COMO EM ATENÇÃO AOS
PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO;
(...)”
Destacamos o primeiro ponto da peça recursal do Recorrente, em que ele busca
justificar que protocolou o Recurso Voluntário por um equivoco. Vejamos:
“(...)
3.
O requerido encontra-se vinculado aos feitos administrativos n.°:
10218.721.005/2007-62, 10218.720.968/2007-49 E 10218-720.968/2007-05.
4. O processos tramitam de forma unificado.
5. Intimado para fins de apresentar recurso administrativo, o requerido
equivocadamente apresentou sua defesa tão somente ao feito n.° 10218.721.005/2007-
62, todavia, por equívoco na numeração dos feitos, o recurso/defesa (que é idêntica e
em casos idênticos) deixou de ser acostado aos feitos n° 10218.720.968/2007-49 E
10218-720.968/2007-05.
6. Douta autoridade processante, o equívoco na juntada, bem como o equívoco na
apresentação, não pode prejudicar a defesa do requerido, uma vez trata-se tão somente
de mera irregularidade formal. "In casu", os feito que estão unificados na instrução e
julgamento, tratam-se da mesma matéria, portanto o recebimento do recurso
apresentado no feito n.°: 10218.721.005/2007-62, pode ser acolhido nos demais feitos,
a presente interposição aceita ante a unificação dos feitos, por trata-se da mesma
matéria, bem como verificar-se a aceitação não é intempestiva haja vista que no feito
n.°: 10218.721.005/2007-62, o recurso foi atempadamente aforado. Portanto, requer-se
a aceitação da presente interposição.
7. A Súmula n° 473, ORIUNDA DO Pretório Excelso aduz que, a administração pode
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles
não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720928/2007-05

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial.
8. Portanto, a eventual decisão que declarou o transito em julgado do feito
administrativo, bem como os decorrentes atos que a seguiram, podem ser revogado ou
anulados, a fim de se garantir a ampla defesa ao requerido.
9. Posto isso, requer o recebimento das presentes razões de recurso.
(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, em
especial aos extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, não havendo como conhecê-lo.
Observo que o Recurso se apresenta intempestivo, considerado cientificado do
Acórdão da DRJ/BSB em 28 de agosto de 2013, por via postal (AR e-fl.130) e o protocolo
recursal em 19 novembro de 2013 – conforme assinatura da peça recursal (e-fl. 158) e termo de
juntada do Recurso Voluntário – na mesma data (vide e-fl. 136), deixando de respeitar o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Ora, o art. 33 do Decreto no 70.235/1972, assim como do art. 305 do Decreto no
3.048/99, são expressos no sentido de que o recurso voluntário deve ser interposto dentro do
prazo de 30 dias seguintes à ciência da decisão.
Pois bem! No caso em tela, a peça recursal foi interposta quase 2 meses após o
prazo legal de trinta dias, não sendo a justificativa apresentada pelo Recorrente, de que se
equivocou na apresentação da sua peça recursal, em razão de existirem Processos
Administrativos Fiscais - PAFs semelhantes, da mesma matéria, sendo apresentado apenas o
recurso em relação ao outro Processo n.° 10218.721.005/2007-62 por erro quanto à numeração
dos PAFs, suficiente para se considerar o Recurso Voluntário tempestivo.
Portanto, sequer é possível conhecer do Recurso Voluntário interposto.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não tendo
sido demonstrada a interposição dentro do prazo recursal, não conheço do recurso voluntário
interposto, mantendo-se integralmente a decisão de 1a instância.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720928/2007-05

É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital